Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723188-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA ALVES CECILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREUZA ALVES CECÍLIO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0708515-25.2021.8.07.0018) proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL (executado), determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto (ID 128176125, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37251362), a agravante assegura que ajuizou o cumprimento de sentença visando o pagamento do benefício alimentação que foi suspenso. Afirma que a decisão agravada não deve prevalecer, tendo em vista que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela instância superior. Destaca a Súmula 405, do Supremo Tribunal Federal. Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento implicaria na concessão ex officio de efeito suspensivo, o que significa afronta à autoridade que negou o provimento ao recurso e aos artigos 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Destaca precedentes. Alega que a suspensão da execução viola o artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Afirma a existência do periculum in mora. Requer, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada; ao final, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, a fim de determinar o prosseguimento regular da execução. Preparo comprovado (ID 37251364). Despacho de ID 37436829 intima a agravante para se manifestar quanto à admissibilidade do recurso. Petição apresentada no ID 37977667. Despacho de ID 38320651 intima a agravante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, em razão de perda do objeto recursal, tendo em vista a decisão proferida no autos do Agravo de Instrumento no 0715777-46.2022.8.07.0000, que reconsiderou decisão anterior e deferiu o pedido liminar deduzido, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Petição apresentada no ID 38714879. A agravante aduz que há interesse recursal, uma vez que o objeto deste recurso é diverso da matéria discutida nos autos do agravo de instrumento no 0715777- 46.2022.8.07.0000, o qual visa ver aplicado ao caso vertente os comandos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, através do Tema 28, para serem recebidos os valores incontroversos (TR), enquanto que, neste recurso, busca-se alcançar o prosseguimento da execução em caráter definitivo pelo valor integral (IPCA-E), em virtude de não ser necessário aguardar do trânsito em julgado do agravo de instrumento do devedor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado nos autos do agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste recurso. Em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0715777-46.2022.8.07.0000, verifica-se que o pedido nele deduzido, em sede de liminar e em provimento definitivo, é para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0705083-18.2022.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Naquele feito, a Decisão de ID 38320029, reconsiderou decisão anterior, para então deferir o pedido liminar, para fins de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0708515-25.2021.8.07.0018, sem ressalvas quanto ao valor controverso, tendo em vista o entendimento de que a insurgência manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos do agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000, não teve atribuição de efeito suspensivo e já teve negado o provimento. Enfatizou-se que eventual recurso ainda interposto naquele recurso não tem, a rigor, efeito suspensivo e, por isso, a decisão do magistrado singular, que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deve surtir os seus efeitos. Logo, a execução deverá tramitar para satisfação do valor integral da dívida, pois a parcela controversa não foi desafiada por recurso com efeito suspensivo. O agravo de instrumento no 0723188-43.2022.8.07.0000, ora em análise, tem por objeto exatamente o mesmo objeto deduzido no agravo de instrumento no 0715777-46.2022.8.07.0000, pois pede, em sede de liminar e em provimento definitivo, que se dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Destarte, considerando que a superveniente decisão liminar concedida no agravo de instrumento no 0715777-46.2022.8.07.0000 determina o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, repita-se, quanto ao valor integral da dívida (na forma da decisão de ID 114877517, dos autos de origem), não subsiste o interesse recursal debatido neste feito, cuja matéria é idêntica à tratada naquele recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator